Tribunal: TJSP
Processo: 2186035-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pretensão de realização de pesquisa e constrição de bens em nome do cônjuge do devedor. Impossibilidade. Terceira estranha à lide por não a integrar. Ausência de demonstração de que o crédito perseguido foi utilizado em prol da família do executado. A responsabilidade pelo pagamento da dívida é apenas daquele que a contraiu. Inexistência de solidariedade. Precedentes.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pretensão de realização de pesquisa e constrição de bens em nome do cônjuge do devedor. Impossibilidade. Terceira estranha à lide por não a integrar. Ausência de demonstração de que o crédito perseguido foi utilizado em prol da família do executado. A responsabilidade pelo pagamento da dívida é apenas daquele que a contraiu. Inexistência de solidariedade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186035-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante
HENRIQUE HELENA, é agravado KALED ALI HUSSEIN NASREDDINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186035-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10793
2
Voto no 10.793
Agravo de instrumento no 2186035-39.2020.8.26.0000
Agravante: HENRIQUE HELENA
Agravado: KALED ALI HUSSEIN NASREDDINE
Juiz prolator da decisão: Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Agravo de Instrumento. Pretensão de realização de pesquisa
e constrição de bens em nome do cônjuge do devedor.
Impossibilidade. Terceira estranha à lide por não a integrar.
Ausência de demonstração de que o crédito perseguido foi
utilizado em prol da família do executado. A
responsabilidade pelo pagamento da dívida é apenas
daquele que a contraiu. Inexistência de solidariedade.
Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 108
que, nos autos da ação de ressarcimento de danos em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu a constrição de bens em nome do cônjuge do agravante, que não é
parte nos autos.
Afirma o agravante que, iniciada a fase de cumprimento de sentença,
após várias tentativas frustradas de constrição dos bens do agravado, requereu a
penhora de ativos financeiros da esposa do executado, respeitada a meação,
sobrevindo a decisão guerreada.
Alega que, o montante correspondente à condenação foi utilizado em prol
da família do agravado, invocando o art. 790, IV, do Código de Processo Civil e
1.660, do Código Civil.
Requereu o provimento do recurso para determinar a penhora de 50%
(cinquenta por cento) dos ativos financeiros pertencentes ao cônjuge do agravado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 133/134).
Contraminuta às fls. 140/141.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186035-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10793
3
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Fls.101/102: indefiro a constrição de bens em nome do
cônjuge porquanto o débito cobrado no presente incidente somente
poderia implicar na expropriação da meação se se tratasse de débito
contraído em prol da família, o que não é o caso dos autos. O só fato
de se comunicarem os bens adquiridos na constância do casamento,
não permite que o credor de um dos cônjuges execute os bens da
meação do outro cônjuge. Assim, manifeste-se o exequente, em 05
dias, em termos de prosseguimento, sob pena de arquivamento.
Intime-se”.
O fato do executado ser casado, sob o regime da comunhão parcial de
bens, não permite que a penhora recaia sobre valores pertencentes ao seu cônjuge,
sobretudo porque ela não integrou a lide originária.
A responsabilidade pelo pagamento da dívida é apenas daquele que a
contraiu, não havendo que se falar que o crédito perseguido pelo exequente, em razão
de negócio jurídico realizado entre ele e o executado, se deu em proveito da família,
inexistindo a solidariedade prevista nos artigos 1644 do Código Civil art. 790, IV, do
Código de Processo Civil.
Vale lembrar que o art. 779 do estatuto processual traz o rol das pessoas
contra quem será dirigida a execução, o que também impossibilita a inclusão do
cônjuge, a saber:
Art. 779. A execução pode ser promovida contra:
I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;
III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a
obrigação resultante do título executivo;
IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186035-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10793
4
V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao
pagamento do débito;
VI - o responsável tributário, assim definido em lei.
E, conforme estabelece o art. 790, IV, do Código de Processo Civil, o
cônjuge só pode ser responsabilizado pela dívida “nos casos em que seus bens
próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.
Esse entendimento foi adotado por este E. Tribunal de Justiça, conforme
demonstram os seguintes julgados:
“Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença
Verba
honorária sucumbencial
Pretendida constrição de valores
pertencentes à esposa do devedor, em razão do matrimônio ter sido
celebrado sob o regime da comunhão universal Inadmissibilidade
Inexistência de dívida contraída em prol da entidade familiar

Exegese do art. 1644 do CC e 790, IV, do CPC Precedentes do
Colendo STJ e desta E. Câmara - Decisão mantida - Agravo
desprovido”. (Agravo de Instrumento 2266170-38.2020.8.26.0000;
Relator: A. C. Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/01/2021)
“Execução de título extrajudicial. Locação imobiliária comercial
escrita. R. despacho que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema
INFOJUD em nome do cônjuge da executada. Agravo instrumental só
da empresa acionante. Terceiro que não integra o polo passivo da
lide. Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso da
exequente”. (Agravo de Instrumento 2139729-17.2017.8.26.0000;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186035-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10793
5
“Agravo de instrumento. Ação de reparação de dano material.
Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Pedido de bloqueio
de ativos financeiros eventualmente existentes em conta bancária de
titularidade da esposa do executado. Impossibilidade. Terceiro que
não integra a lide. Ausência de título executivo em face da cônjuge.
Decisão mantida. Recurso improvido”. (Agravo de Instrumento
2123520-70.2017.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017)
Nestas condições, ausente a demonstração de que o crédito perseguido
foi utilizado em prol da família do executado e por falta de amparo legal, a decisão
hostilizada deve ser mantida.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator